Tribunal: TJPA
Processo: 0806147-42.2023.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão julgador: ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10531 - ICMS / Incidência Sobre o Ativo Fixo
Data de julgamento: 2024-01-22

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0806147-42.2023.8.14.0000

AGRAVANTE: IPIRANGA PRODUTOS DE PETROLEO S.A.

AGRAVADO: ESTADO DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargadora ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

EMENTA

EMENTA:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL.
DECISÃO MONOCRÁTICA QUE INDEFERIU O PEDIDO DE EFEITO SUSPENSIVO. EXECUÇÃO GARANTIDA. SEGURO GARANTIA. CONCORDÂNCIA DA FAZENDA PÚBLICA. REQUISITOS PREENCHIDOS.
ANTECIPAÇÃO DA TUTELA RECURSAL DEFERIDA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

I – Com a edição da Lei n° 13.043/2014, que deu nova redação ao art. 9°, inciso II, da Lei das Execuções Fiscais, o seguro garantia foi expressamente incluído entre as modalidades aceitas para fins de garantia da execução, produzindo os mesmos efeitos da penhora;

II –
In casu
, O
MM. Juízo de Direito da 3ª Vara de Execução Fiscal da Comarca da Capital, nos autos dos
Embargos à Execução Fiscal

opostos

por

Ipiranga Produtos de Petróleo S/A
, recebeu os referidos embargos sem efeito suspensivo
;

III - Compulsando os autos da Ação de Execução Fiscal
nº
0817906-12.2019.8.14.0301
, constata-se que a autoridade de 1º grau proferiu a decisão declarando que o débito fiscal oriundo do Auto de Infração nº 172015510000219-7 e da CDA nº 2019570057959 ficava garantido por meio da Apólice de Seguro Garantia oferecida pela agravante. Além disso, o Estado do Pará, no referido processo, apresentou uma petição aceitando a garantia oferecida pela agravante;

IV - Outrossim, inexistem óbices para que seja atribuído efeito suspensivo aos Embargos à Execução Fiscal opostos pela agravante, tendo em vista a mencionada decisão proferida pelo Juízo Monocrático, bem como o fato do Estado do Pará ter aceitado a garantia oferecida pela recorrente;

V –
Recurso conhecido e julgado provido,
sendo deferido o pedido de antecipação de tutela recursal, com a atribuição de efeito suspensivo aos Embargos à Execução Fiscal opostos pela agravante.

Vistos, etc.,

Acordam os
Excelentíssimos
Senhores Desembargadores componentes da
1
ª
Turma de Direito Público
, por unanimidade de votos, em conhecer do agravo de instrumento
e
,
no mérito, dar
-lhe provimento, nos termos do voto d
a

Desembargadora
Relator
a
.

Sessão do
Plenário
Virtual
da
1ª Turma de Direito Público
do Tribunal de Justiça do Estado do Pará,
no período compreendido entre 22

a 29 de janeiro
d
e 2024.

RELATÓRIO

A EXMA. SRA. DESA. ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA (RELATORA):

Tratam os presentes autos de Recurso de Agravo de Instrumento com Pedido de Antecipação de Tutela interposto por
Ipiranga Produtos de Petróleo S/A
em face da
decisão interlocutória proferida pelo MM. Juízo de Direito da 3ª Vara de Execução Fiscal da Comarca da Capital, que, nos autos dos
Embargos à Execução Fiscal
(Proc. nº

0835146-14.2019.8.14.0301
),
proferiu a seguinte decisão que originou a interposição do presente agravo,
in verbis
:

“(...)

II – Recebo os embargos para discussão sem atribuição do efeito suspensivo na ação principal, uma vez que não se encontram os requisitos autorizadores, quais sejam: o
fumus boni juris
e
periculum in mora
.

(...)”

Nas razões recursais (Num. 13698680 - Pág. 1/17),
o patrono da ora agravante narrou que se trata, na origem, de
Embargos à Execução Fiscal nº 0835146-14.2019.8.14.0301 opostos pela recorrente, tendo por objetivo a desconstituição do crédito tributário exigido através da Execução Fiscal nº 0817906-12.2019.8.14.0301, ajuizada pelo Estado do Pará, para a cobrança de ICMS e multa, no valor total histórico de R$ 440.248,09, referente ao Auto de Infração nº 172015510000218-9.

Salientou que a autoridade de 1º grau proferiu a decisão agravada, indeferindo o pedido de efeito suspensivo formulado pela agravante nos autos do feito supramencionado.

Sustentou que o Seguro Garantia é uma
forma manifestamente idônea de resguardo do crédito tributário, com força garantidora equivalente a do depósito em dinheiro, conforme se verifica da leitura dos artigos 9º, inciso II c/c §3º e 15, inciso I, ambos da Lei de Execuções Fiscais.

Aduziu que o perigo de dano no caso dos autos reside no fato de que, sem a atribuição do efeito suspensivo, o agravado poderá a qualquer momento solicitar o levantamento do seguro garantia ainda que não lhe seja possível converter o depósito em renda logo na sequência, por força da referida interpretação do artigo 32, §2º, da LEF.

Arguiu, ainda, que não existe para a Fazenda Pública o risco do
periculum in mora
inverso quando a execução se encontra devidamente garantida, uma vez que, como dito acima, há garantia de solvência do crédito tributário, que continua sofrendo atualização.

Ao final, pugnou pelo deferimento do pedido de antecipação da tutela recursal, sendo concedido efeito suspensivo aos
Embargos à Execução Fiscal nº 0835146-14.2019.8.14.0301.

No mérito, pleiteou pelo provimento do recurso, com a reforma da decisão proferida pelo Juízo de 1º Grau.

Após a regular distribuição do recurso, o feito veio à minha relatoria e, através da decisão de
ID 13719463 - Pág. 1/3
, deferi o pedido de
antecipação de tutela recursal
e requisitei as informações necessárias do Juízo Monocrático.

Determinei, ainda, a intimação do agravado para, querendo, apresentar contrarrazões ao recurso e que os autos, posteriormente, fossem encaminhados para manifestação do Órgão Ministerial.

O agravado apresentou contrarrazões ao presente recurso, pugnando, em síntese, pelo improvimento do agravo (
Num. 14457721 - Pág. 1/12)
.

O Estado do Pará interpôs Agravo Interno (
Num. 14458215 - Pág. 1/9
) em face da decisão de minha lavra que deferiu o pedido de antecipação de tutela recursal, pugnando, em resumo, pela reforma da referida decisão.

A empresa Ipiranga Produtos de Petróleo S/A apresentou contrarrazões ao agravo interposto pelo Estado do Pará, requerendo o improvimento do referido recurso (
Num. 14798831 - Pág. 1/8)
.

Após o encaminhamento do processo ao Órgão Ministerial, o eminente Procurador de Justiça, Dr. Jorge de Mendonça Rocha, arguiu que deixava de exarar parecer no caso dos autos, tendo em vista o que preceitua o art. 178 do CPC (
Num. 15020915 - Pág. 1/4)
.

É o relatório.

VOTO

A EXMA. SRA. DESA. ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA (RELATORA):

Presentes os pressupostos de admissibilidade, deve ser conhecido o presente recurso.

Inicialmente, ressalto que, através da decisão de
ID 13719463 - Pág. 1/3
, deferi pedido de antecipação de tutela no presente recurso, o que fez com que o agravado interpusesse um Recurso de Agravo Interno
(
Num. 14458215 - Pág. 1/9
),
tendo por finalidade a modificação da referida decisão.

Nesse sentido, quanto a análise do recurso
suso
nominado, entendo que resta prejudicada, em virtude do recurso principal, Agravo de Instrumento, ter conteúdo de maior abrangência e estar maduro para julgamento do mérito, estando devidamente instruído.

Por esse motivo, julgo prejudicado o mencionado Recurso de Agravo Interno.

MÉRITO

O objeto central do presente agravo consiste em discutir se está correta ou não a decisão proferida pelo
MM. Juízo de Direito da 3ª Vara de Execução Fiscal da Comarca da Capital, que, nos autos dos
Embargos à Execução Fiscal

opostos

por

Ipiranga Produtos de Petróleo S/A
, recebeu os referidos embargos sem efeito suspensivo.

Inicialmente, ressalto que, excepcionalmente, o ajuizamento de Embargos à Execução poderá ensejar a suspensão da Execução, mas somente quando presentes determinados pressupostos legais, quais sejam: pedido do embargante, presença dos requisitos para a concessão da tutela provisória e garantia da execução, nos termos do artigo 919, § 1º, do NCPC,
in verbis:

“Art. 919.

Os embargos à execução não terão efeito suspensivo.

§ 1º O juiz poderá, a requerimento do embargante, atribuir efeito suspensivo aos embargos quando verificados os requisitos para a concessão da tutela provisória e desde que a execução já esteja garantida por penhora, depósito ou caução suficientes. (...)”

Importante frisar que esses pressupostos são cumulativos, sendo que a ausência de qualquer deles proíbe a concessão de efeito suspensivo aos embargos do devedor.

Sobre o tema, a jurista Teresa Arruda Alvim Wambier leciona o seguinte:

“O caput do art. 919 mantém a regra de que os embargos à execução não terão efeito suspensivo. Dessa forma, o recebimento dos embargos – isto é, quando não rejeitados liminarmente - não tem, por si só, o condão de suspender a execução”.
(Primeiros Comentários ao Novo Código de Processo Civil. Revista dos Tribunais: São Paulo, 2015, p. 1301)”

Ao tratar dos requisitos a serem preenchidos para que seja excepcionada a regra da não suspensão da execução, a ilustre Doutrinadora assim discorre:

“O § 1º excepciona a regra, permitindo ao juiz atribuir efeito suspensivo aos embargos, desde que (i) haja requerimento da parte, (ii) estejam presentes os mesmos requisitos previstos para o deferimento da tutela provisória, e (iii) a execução esteja garantida por penhora, depósito ou caução suficientes. (...). Bem se vê, portanto, que a concessão do efeito suspensivo aos embargos pode se fundamentar na urgência ou na evidência, conforme o caso. Para ambas as hipóteses, exigir-se-á, contudo, o preenchimento dos demais requisitos, quais sejam, requerimento do executado e a prévia garantia do juízo. (...)”

Outrossim, são requisitos legais que devem ser observados cumulativamente, de forma que a ausência de apenas um deles não ensejará a concessão do efeito suspensivo aos embargos à execução.

Além disso, ressalto que
o seguro garantia é uma modalidade de garantia das execuções, incluídas as execuções fiscais. Nesse sentido, o parágrafo único do art. 848 do NCPC preceitua o seguinte,
in verbis
:

“Art. 848. As partes poderão requerer a substituição da penhora se:

(...)

Parágrafo único - A penhora pode ser substituída por fiança bancária ou por seguro garantia judicial, em valor não inferior ao do débito constante da inicial, acrescido de trinta por cento.”

Entende-se que a função da apólice de seguro é garantir a satisfação ao credor da obrigação assumida pelo devedor, caso este não a cumpra, deixando evidente que não há o escopo de suspender a exigibilidade do crédito tributário, mas, apenas e tão somente, a expedição de certidão negativa com efeitos de positiva. A expedição de referida certidão tem o intuito de comprovar a regularidade da empresa perante o Fisco Estadual.

A Lei Federal nº 13.043, de 13.11.2014, deu nova redação ao inciso II, do art. 9º da Lei nº 6.830/1980 (Lei das Execuções), senão vejamos:

“Art. 9º - Em garantia da execução, pelo valor da dívida, juros e multa de mora e encargos indicados na Certidão de Dívida Ativa, o executado poderá:

I- (...)

II- oferecer fiança bancária ou seguro garantia;

§ 3o A garantia da execução, por meio de depósito em dinheiro, fiança bancária ou seguro garantia, produz os mesmos efeitos da penhora.”

Da leitura do transcrito dispositivo legal, observa-se que o seguro garantia passou a ser aceito como garantia da dívida em execução fiscal.

No caso dos autos,
compulsando os autos da Ação de Execução Fiscal nº 0817906-12.2019.8.14.0301, a qual originou os Embargos opostos pela agravante, constatei que a autoridade de 1º grau proferiu a decisão de ID 90472200 - Pág. 2/5, declarando que o débito fiscal oriundo do Auto de Infração nº 172015510000219-7 e da CDA nº 2019570057959 ficava garantido por meio da Apólice de Seguro Garantia nº
024612020000207750026775
oferecida pela agravante, no valor de R$
924. 224,58 (novecentos e vinte e quatro mil, duzentos e vinte e quatro reais e cinquenta e oito centavos)
, emitida por AUSTRAL SEGURADORA S/A.

Além disso, constatei que o Estado do Pará, no referido processo, apresentou uma petição aceitando a garantia oferecida pela agravante (ID 90542552 - Pág. 1).

Outrossim, entendo que inexistem óbices para que seja atribuído efeito suspensivo aos Embargos à Execução Fiscal opostos pela agravante, tendo em vista a mencionada decisão proferida pelo Juízo Monocrático, bem como o fato do Estado do Pará ter aceitado a garantia oferecida pela recorrente.

Em reforço desse entendimento, transcrevo os seguintes julgados da jurisprudência pátria:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO — EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL — EFEITO SUSPENSIVO — TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA — REQUISITOS AUTORIZADORES — EXISTÊNCIA.
É admissível conferir efeito suspensivo aos embargos à execução fiscal; em razão de indícios de ilegalidade a autorizar a suspensão do crédito da Fazenda Pública. Não se verifica a existência de risco de dano inverso em decorrência do deferimento de efeito suspensivo aos embargos do devedor, visto que a execução está garantida por seguro garantia, o qual, inclusive, foi aceito pelo agravado na execução fiscal. Recurso provido.
(TJ-MT - AI: 10214710920228110000, Relator: LUIZ CARLOS DA COSTA, Data de Julgamento: 16/05/2023, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 23/05/2023)

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO - SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA E PRECLUSÃO TEMPORAL - PRELIMINARES REJEITADAS - EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL - GARANTIA DA EXECUÇÃO - SUBSTITUIÇÃO DA PENHORA POR APÓLICE DE SEGURO-GARANTIA - POSSIBILIDADE - MENOR ONEROSIDADE - ART. 848, PARÁGRAFO ÚNICO DO CPC/2015 - ART. 9º DA LEI DE EXECUÇÃO FISCAL - ATRIBUIÇÃO DE EFEITO SUSPENSIVO AOS EMBARGOS - POSSIBILIDADE - ART. 919, § 1º DO CPC/2015 - REQUISITOS PREENCHIDOS - DECISÃO MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO. - As preliminares de supressão de instância e preclusão temporal devem ser rejeitadas, porquanto evidenciado que a matéria recursal foi objeto de discussão na instância de origem e submetida a apreciação pelo juízo primevo -
Conforme dicção do art. 919, § 1º do CPC/2015, é cabível a atribuição excepcional de efeito suspensivo aos embargos à execução quando, além de preenchidos os requisitos para a concessão da tutela provisória, a execução estiver garantida por penhora, depósito ou caução suficientes -Nos termos do art. 848, parágrafo único do CPC, "a penhora pode ser substituída por fiança bancária ou por seguro garantia judicial, em valor não inferior ao do débito constante da inicial, acrescido de trinta por cento" -Não comprovada, de plano, a alegada inadmissibilidade do seguro-garantia ofertado pela devedora para fins de garantia da execução, sobretudo diante da adequação do seguro-garantia ofertado pela executada às normas da Advocacia-Geral do Estado, não se vislumbra o desacerto da decisão que atribuiu o efeito suspensivo aos embargos, nos termos do art. 919, § 1º do CPC/2015, e, por conseguinte, deve ser mantida a decisão agravada.
(TJ-MG - AI: 10000211162250001 MG, Relator: Yeda Athias, Data de Julgamento: 15/02/2022, Câmaras Cíveis / 6ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 21/02/2022)

AGRAVO DE INSTRUMENTO -
Embargos à execução – R. decisão que recebeu os embargos sem determinar a suspensão da execução – Recurso da embargante - Pretensão à reforma da decisão que não atribuiu efeito suspensivo aos embargos à execução – Possibilidade - Execução garantida por apólice de seguro garantia – Exegese do 835, § 2º, do CPC – Agravante que comprovou a garantia de valor não inferior ao do débito constante da inicial, acrescido de trinta por cento - Idoneidade da apólice de seguro-garantia judicial aferida mediante consulta no site da Superintendência de Seguros Privados – SUSEP - Precedentes do STJ - Presença dos requisitos para a concessão da tutela provisória – Alegações deduzidas pela agravante que guardam inequívoca verossimilhança – Perigo de dano configurado - Presença dos requisitos previstos no artigo 919, § 1º, do CPC - Atribuição do efeito suspensivo à execução - Decisão reformada - Recurso provido.
(TJ-SP - AI: 21217096520238260000 Barueri, Relator: Achile Alesina, Data de Julgamento: 27/06/2023, 15ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 27/06/2023)”

Destarte, entendo que não se verifica a existência de risco de dano inverso em decorrência do deferimento de efeito suspensivo aos embargos opostos pela agravante, visto que a execução está garantida por seguro garantia, o qual,
inclusive, foi aceito pelo agra
vado na Ação de Execução Fiscal
,
conforme ressaltei anteriormente.

Por conseguinte, impõe-se a modificação da decisão agravada, sendo deferido o pedido de antecipação de tutela recursal formulado pela agravante, com a atribuição de efeito suspensivo aos Embargos à Execução Fiscal opostos pela recorrente.

Conclusão

Ante o exposto,
conheço do Agravo de Instrumento e dou-lhe provimento
, sendo deferido o pedido de antecipação de tutela recursal, nos termos da fundamentação supramencionada.

É como voto.

Belém,
22
de
janeiro
de 20
24
.

Desa. Rosileide Maria da Costa Cunha

Relatora

Belém, 30/01/2024